Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal opõe os Embargos de Declaração de ID Num. 53389980, alegando omissões no acórdão que deu provimento à Apelação Cível 0701280-70.2022.8.07.0018. Eia a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/11. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. 1. Nos termos do art. 151 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, uma das condições para que se possa usufruir do abono de ponto é permanecer em efetivo exercício no ano aquisitivo. 2. Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, evidentemente, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento, de forma que o usufruto de tal licença não constitui óbice para a concessão do abono de ponto. 3. Com a edição da Lei Complementar 1.005/2022, que acresceu o § 6o ao artigo 151 da LC 840/11, restou previsto que o “o usufruto de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é óbice à concessão do abono de ponto”. Ainda que a licença tenha sido usufruída no ano de 2021, a nova redação legal, sob uma interpretação sistemática e em atenção ao princípio da isonomia, evidencia o direito reclamado. Precedentes da Casa. 4. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu prejudicado” (Num. 46840809 - Pág. 1) Em síntese, alega que que o acórdão ora embargado incorreu em omissões e contradições sobre: “ a) Impossibilidade de o Poder Judiciário conceder benefícios e vantagens com base no princípio da isonomia, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, nos termos da Súmula Vinculante n. 37; b) Violação aos arts. 2°, 37, caput e X, da Constituição Federal, na medida que deferiu benefício funcional que ele próprio reconheceu ter sido incluído na Lei posteriormente ao ano de referência da ação coletiva; c) Distinção entre “lacuna de lei” e "silencio eloquente"; d) Impossibilidade de decidir com base em princípios abstratos (isonomia) sem considerar as consequências práticas da decisão, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB.” Requer o acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, para negar provimento à apelação, com reversão dos ônus de sucumbência. E acrescenta: “Requer-se, subsidiariamente e para fins de prequestionamento, que os conteúdos dos arts. 2°, 37, caput e X, e 60, § 4°, III, da CF; 20 e 21 da LINDB; e da SV n. 37, sejam efetivamente analisados e decididos por este E. TJDFT, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.” (Num. 53389980 - Pág. 12) É o relatório. De plano, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. “Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação” (20140110374365 – ac. 1081923 - 1a TURMA CÍVEL – Rel. Des. ALFEU MACHADO - DJE : 23/03/2018) . No particular, consta às pags. 1/3 do ID Num. 49137879 que o acórdão ora embargado, que julgou a apelação, já foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, os quais inclusive já foram apreciados e rejeitados à unanimidade pela egrégia Turma, conforme ID 52593574. Embora apontadas omissões que não foram alegadas anteriormente, “somente é admissível a oposição dos segundos embargos de declaração para atacar a decisão proferida nos primeiros aclaratórios e não questões atinentes ao acórdão da apelação, que foram ou deveriam ter sido ventiladas anteriormente, ante a ocorrência de preclusão consumativa” (07190056520188070001 – ac. 1336899 - 1a Turma Cível – Rela. Desa SIMONE LUCINDO - DJE : 12/05/2021) No caso, não se trata de Embargos de Declaração contra o acordão que julgou os primeiros Declaratórios, mas contra o acórdão da apelação. Ou seja, trata-se de cumulação de recursos contra a mesma Decisão, o que viola o princípio da unirrecorribilidade e revela a manifesta inadmissibilidade do recurso, dando azo à incidência do artigo 932, III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “ Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos às pags. 1/12 do ID Num. 53389980, ex vi do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator